Tribunal: CARF
Processo: 10880.985505/2020-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
PER/DCOMP. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
De conformidade com a legislação que regulamenta a matéria, especialmente artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, o prazo para aferição da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação somente se expira após 05 (cinco) anos de sua formalização em DCOMP, lapso temporal devidamente observado na hipótese dos autos, mormente considerando que não houve a decretação da nulidade do primeiro Despacho Decisório.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
DESPACHO DECISÓRIO. AUTORIDADE COMPETENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA E MOTIVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fazendária de origem, revestindo de sua competência institucional, procedido a devida análise dos créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Despacho Decisório.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 203. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Na esteira dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 203, de observância obrigatória nos termos do Regimento Interno do CARF, a compensação não equivale a pagamento para fins de atrair os efeitos da denúncia espontânea, na forma do artigo 138 do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.985505/2020-85
ACÓRDÃO
1101-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SIDERURGIA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o
que não se vislumbra na hipótese dos autos.
PER/DCOMP. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
De conformidade com a legislação que regulamenta a matéria,
especialmente artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, o prazo para aferição
da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação somente se
expira após 05 (cinco) anos de sua formalização em DCOMP, lapso
temporal devidamente observado na hipótese dos autos, mormente
considerando que não houve a decretação da nulidade do primeiro
Despacho Decisório.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985505/2020-85
2
Ano-calendário: 2015
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUTORIDADE
COMPETENTE.
DECISÃO
FUNDAMENTADA E MOTIVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fazendária de origem, revestindo de sua competência
institucional, procedido a devida análise dos créditos pretendidos,
decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em
nulidade do Despacho Decisório.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 203. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Na esteira dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 203, de observância
obrigatória nos termos do Regimento Interno do CARF, a compensação não
equivale a pagamento para fins de atrair os efeitos da denúncia
espontânea, na forma do artigo 138 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de homologação tácita e nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior
(Presidente).

Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985505/2020-85
3
RELATÓRIO
COMPANHIA SIDERURGIA NACIONAL, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
41610.23763.120816.1.6.02-2210, transmitido em 12/08/2016, às e-fls. 1.094/1.102, retificador
do PER/DCOMP no 01396.99914.290616.1.2.02-0697, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
relativo ao ano-calendário 2015, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fl. 03, da DRF (DERAT) em São Paulo/SP, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
integralmente a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos
débitos confessados remanescentes.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 33/61, a qual fora julgada procedente em parte pela 18a Turma da DRJ
08 em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-
017.894, às e-fls. 1.506/1.537, de 22 de julho de 2021, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017, decidindo, em síntese, por afastar a motivação de natureza preliminar que
determinou a negativa de confirmação do imposto de renda pago no exterior, todavia,
demandando-se que se promova a reapreciação do direito creditório e emissão de nova decisão
administrativa mediante integração da análise com as circunstâncias materiais enunciadas nos
termos do voto do [...] julgado. Retorne-se os autos do processo à unidade de origem para ciência
do contribuinte e ulterior reabertura do procedimento de auditoria interna para fins de emissão de
despacho decisório supletivo tendente à convalidação de ato vinculado à decisão administrativa
antecedente.
Ato contínuo, submetida à análise complementar, fora proferido Despacho
Decisório EQAUD IRPJCSLL 8RF no 29.178/2021, de e-fls. 1.543/1.551, reconhecendo parcialmente
o direito creditório pretendido, homologando-se, assim, as compensações no limite do crédito
reconhecido, na esteira do entendimento sintetizado na seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Período de apuração:
Ano-calendário 2015 SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no Lucro Real poderá solicitar a
restituição do saldo negativo do imposto, apurado no encerramento do período,
ou utilizá-lo para a compensação de débitos próprios relativos a tributos
administrados pela RFB.
IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE NO EXTERIOR.
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985505/2020-85
4
DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Comprovada a legitimidade da cadeia de participações em controladas indiretas, é
cabível a dedução dos respectivos valores de imposto sobre a renda incidentes no
exterior, anteriormente comprovados mediante documentação idônea.
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Ante à inexistência do registro da retenção de imposto na DIRF entregue pela
fonte pagadora, incumbe ao interessado a demonstração da legitimidade de sua
ocorrência, por meio da apresentação de documentação hábil e idônea.
Direito creditório reconhecido parcialmente;
Pedido de Restituição deferido parcialmente;
Compensações homologadas até o limite do direito creditório reconhecido.”
Ainda inconformada, a contribuinte interpôs nova Manifestação de
Inconformidade, de e-fls. 1.598/1.616, julgada improcedente pela 18a Turma da DRJ 08 em São
Paulo/SP, nos termos do Acordão no 108-031.171, de e-fls. 1.829/1.855, de 20/10/2022, com a
seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO REAL ANUAL.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS PARA
VALIDAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO
DECLARADO. COMPULSORIEDADE DE MATERIAL PROBANTE COMPETENTE PARA
REFORMA DA NEGATIVA DE IMPORTÂNCIAS NÃO CONFIRMADAS NO DESPACHO
DECISÓRIO.
A admissibilidade de reconhecimento do direito creditório proveniente da
apuração de saldo negativo de IRPJ demanda o efetivo cumprimento de seus
requisitos essenciais determinantes da validação da certeza e liquidez do crédito
declarado pelo requerente.
A confirmação das parcelas que integram o saldo negativo declarado torna
imperativo a existência e validade integral das importâncias especificadas no
PER/DCOMP inicial transmitido para evidenciação do crédito reivindicado.
Compulsório, para tanto, a apresentação de material probante para validação de
importâncias não confirmadas pela unidade administrativa com base nos
fundamentos jurídicos reportados no despacho decisório.
LUCRO REAL. APURAÇÃO ANUAL. RETENÇÕES NA FONTE NÃO CONFIRMADAS.
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PARA INCLUSÃO DOS VALORES NA COMPOSIÇÃO
DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INSUFICÊNCIA DE PROVA COMPETENTE PARA
REFORMA DA NEGATIVA DE VALIDAÇÃO DE IMPORTÂNCIAS NÃO COMPROVADAS
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985505/2020-85
5
PELO REQUERENTE. CARÊNCIA DECPROVA DE OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DE
RECEITA VINCULADA AO IRRF.
A validação de importâncias associadas às retenções na fonte de imposto de
renda no cômputo do crédito oriundo de apuração de saldo negativo no final de
ano-base, demanda a apresentação de informes de rendimentos anuais adstritos
aos valores expressos no PER/DCOMP de demonstração de origem do crédito
acompanhado de prova inequívoca hábil e idônea de natureza comercial e fiscal,
devidamente acompanhada da escrituração contábil e suas demonstrações
financeiras, que permita a confirmação da legitimidade da mensuração da efetiva
retenção na fonte no curso do período-base.
Outrossim, necessária comprovação de que as receitas correlatas foram efetiva e
integralmente computadas na determinação da base imponível de IRPJ no
encerramento do ano-calendário e em anos anteriores ante as repercussões
decorrentes da observância do regime de competência.
Demonstrada a insuficiência de prova necessária à confirmação da observância de
tais circunstâncias no tocante à integralidade das retenções veiculadas no
PER/DCOMP inicial, imperativo a manutenção da glosa dos valores expressos no
formulário descritivo da origem do crédito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DE DÉBITO APÓS O VENCIMENTO.
Os débitos a serem compensados, incluídos em DCOMP entregue após a data dos
seus respectivos vencimentos, serão acrescidos de juros e multa de mora, ambos
incidentes desde a data prevista para pagamento até a data da entrega da
Declaração de Compensação, em consonância com o disposto no art. 61 da Lei no
9.430/1996.
A configuração da denúncia espontânea nos termos do art. 138 do Código
Tributário Nacional (CTN) exige-se a extinção do crédito tributário por meio de
seu pagamento integral.
O conceito de pagamento e compensação representam modalidades distintas de
extinção do crédito tributário, portanto, não equivalentes para fins de
Assim sendo, não se afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do
crédito tributário efetua-se mediante compensação declarada e admitida na
forma do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 1.899/1.921,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985505/2020-85
6
Preliminarmente, suscita que a PERD/DCOMP no 13112.79394.290616.1.3.02-5763
encontra-se homologada tacitamente, uma vez transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos insculpido
no artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, tendo em vista que aludida declaração de compensação
fora transmitida em 29/06/2016 e analisada (em segundo Despacho Decisório) pela autoridade
fazendária somente cientificado à contribuinte em 16/11/2021, após transcorrido, portanto, o
termo final de referido lapso temporal.
Mais especificamente, assevera que o despacho decisório originário foi anulado pelo
acórdão n. 108-017.894, de 22.7.2021, em razão da precariedade do trabalho fiscal ao analisar a
higidez do crédito pleiteado pela recorrente e o segundo DD somente fora expedido
posteriormente ao prazo legal para tanto, consoante acima demonstrado.
Em outras palavras, o novo despacho decisório, em 4.11.2021, considerou que o
valor a ser compensado com relação a tal DCOMP seria de R$ 24.923.157,06, e não de R$
21.335.284,46, como declarado pela recorrente, pois, em seu entendimento, seria necessário
imputar multa de mora de 20% ao débito compensado.
Neste sentido, ressalta que a d. autoridade fiscal de origem não poderia, em
4.11.2021, alterar o valor do débito declarado na DCOMP n. 13112.79394.290616.1.3.02-5763
para adicionar a multa de mora de 20%, tendo em vista que em 29.6.2021 a compensação foi
homologada tacitamente.
Ainda em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade do despacho
decisório, por entender que a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os
fatos alegados, que deram azo a não homologação parcial do crédito suscitado, de forma clara e
precisa na legislação de regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da
autuada, sobretudo quanto ao não reconhecimento da denúncia espontânea.
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, asseverando que a compensação se
caracterizou como denúncia espontânea, caso em que, não se aplica a referida multa de mora.
Com mais especificidade, assevera que a recorrente promoveu a extinção dos
débitos apurados a destempo por compensação, como é autorizado pelo artigo 156, inciso II do
supracitado código1 e pelo art. 74, caput e §§, da Lei no 9.430/962. No entanto, a RFB e a DRJ não
reconheceram a extinção dos novos débitos declarados e submetidos à compensação por
entender que não houve a denúncia espontânea, sendo o valor compensado insuficiente, já que o
valor referente à multa de mora não havia sido incluído.
Disserta sobre a possibilidade de adoção da denúncia espontânea nos casos de
compensação com a consequente inaplicabilidade de multa de mora, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Explicita que a multa de mora foi exigida pela Autoridade Fiscal por entendimento
de que não houve denúncia espontânea. Este entendimento está equivocado, pois as declarações
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985505/2020-85
7
de compensação (“DCOMPs”) foram transmitidas pela recorrente anteriormente ao início de
qualquer procedimento fiscal por parte da fiscalização tributária, o que claramente demonstra a
denúncia espontânea realizada pela recorrente e, consequentemente, não é possível a exigência
da multa de mora pela Receita Federal.
Em defesa de sua pretensão, traz à colação doutrina e precedentes deste Tribunal,
bem como do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a compensação, via PER/DCOMP, como
pagamento tendente a atrair os efeitos da denúncia espontânea.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o Despacho Decisório, no sentido de
homologar parcialmente a compensação declarada pela contribuinte, determinando a cobrança
dos demais débitos confessados.
Mais precisamente, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os
registros contábeis da contribuinte, confrontados com os sistemas fazendários, a partir das
informações extraídas dos documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar parte do
saldo negativo de IRPJ pretendido, notadamente diante do recolhimento a destempo, razão do
acolhimento parcial da pretensão da empresa.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Preliminarmente, suscita que a PERD/DCOMP no 13112.79394.290616.1.3.02-5763
encontra-se homologada tacitamente, uma vez transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos insculpido
no artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, tendo em vista que aludida declaração de compensação
fora transmitida em 29/06/2016 e analisada (em segundo Despacho Decisório) pela autoridade
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985505/2020-85
8
fazendária somente cientificado à contribuinte em 16/11/2021, após transcorrido, portanto, o
termo final de referido lapso temporal.
Mais especificamente, assevera que o despacho decisório originário foi anulado pelo
acórdão n. 108-017.894, de 22.7.2021, em razão da precariedade do trabalho fiscal ao analisar a
higidez do crédito pleiteado pela recorrente e o segundo DD somente fora expedido
posteriormente ao prazo legal para tanto, consoante acima demonstrado.
Em outras palavras, o novo despacho decisório, em 4.11.2021, considerou que o
valor a ser compensado com relação a tal DCOMP seria de R$ 24.923.157,06, e não de R$
21.335.284,46, como declarado pela recorrente, pois, em seu entendimento, seria necessário
imputar multa de mora de 20% ao débito compensado.
Neste sentido, ressalta que a d. autoridade fiscal de origem não poderia, em
4.11.2021, alterar o valor do débito declarado na DCOMP n. 13112.79394.290616.1.3.02-5763
para adicionar a multa de mora de 20%, tendo em vista que em 29.6.2021 a compensação foi
homologada tacitamente.
Não obstante referida argumentação se encontrar fulminada pela preclusão
processual, eis que não suscitada pela contribuinte em sua defesa inaugural, dela conheceremos e
analisaremos, por entender se vincular à questão de ordem pública, objetivando rechaçar,
igualmente, qualquer alegação de preterição do direito de defesa.
Entrementes, apesar do conhecimento de aludida matéria, o entendimento da
contribuinte não merece acolhimento, tendo em vista restar demonstrado que o procedimento
fiscal fora realizado no prazo legal.
Aliás, o tema em debate encontra-se literalmente disposto na legislação de
regência, não havendo muita celeuma que o envolva.
Com efeito, nos termos do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para
homologação da compensação declarada pelo contribuinte é de 05 (cinco) anos, contados da
entrega da declaração de compensação, senão vejamos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
[...]
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985505/2020-85
9
Na hipótese dos autos, como reconhecido pela própria contribuinte a PERD/DCOMP
no 41610.23763.120816.1.6.02-2210 fora formalizada/transmitida em 12/08/2016 (e-fls.
1.094/1.102), com a respectiva intimação do Despacho Decisório da DRF de origem em
29/01/2021 (e-fl. 1.130), dentro, portanto, do prazo legal, não havendo se falar em homologação
tácita das compensações pretendidas.
Destarte, o que torna os presentes autos dignos de realce é que, a partir das razões
de fato e de direito da primeira manifestação de inconformidade, de e-fls. 33/61, a autoridade
julgadora de primeira instância, entendeu por bem provê-la parcialmente, nos termos do Acórdão
no 108-017.894, às e-fls. 1.506/1.537, de 22 de julho de 2021, rechaçando em parte a motivação
do Despacho Decisório originário, determinando o retorno dos autos àquela autoridade fazendária
de origem para fins de reanálise do processo, levando-se em consideração os esclarecimentos e
documentos acostados aos autos pela contribuinte e, bem assim, as razões de decidir do Acórdão
de primeira instância, emitindo-se DESPACHO DECISÓRIO SUPLETIVO – COMPLEMENTAR.
Neste contexto, ao contrário do que alega a contribuinte, não houve a decretação
da nulidade do primeira Despacho Decisório, mas, sim, sua reforma em parte, a partir dos
elementos de prova/informações acostados aos autos posteriormente à sua emissão,
determinando-se a emissão de DD suplementar.
Não se trata, portanto, de ato administrativo nulo, que não teria, assim, produzido
os efeitos pretendidos.
Certo ou não, essa fora a decisão estampada no primeiro Acórdão da DRJ, não
cabendo a este Colegiado adentrar ao mérito da questão, uma vez que, neste aspecto, encontra-
se fulminado pela coisa julgada material.
Partindo-se dessas premissas, sobretudo considerando que o primeiro Despacho
Decisório não fora anulado (ao revés da argumentação da contribuinte), produziu os seus devidos
efeitos e, proferido dentro do lapso temporal de 05 (cinco) anos a partir da transmissão da
DCOMP, não há se falar em homologação tácita, a qual deve ser rejeitada de pronto.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Ainda em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade do despacho
decisório, por entender que a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os
fatos alegados, que deram azo a não homologação parcial do crédito suscitado, de forma clara e
precisa na legislação de regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da
autuada, sobretudo quanto ao não reconhecimento da denúncia espontânea.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o despacho decisório, corroborado pela decisão recorrida,
formalmente, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985505/2020-85
10
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
Não é o que se vislumbra na hipótese vertente!
No caso dos autos, ao suscitar a nulidade do despacho decisório, em suma, assevera
a contribuinte que a autoridade fazendária de origem teria deixado de motivá-lo, ao deixar de
acolher integralmente o crédito arguido sem tecer uma só palavra em relação à denúncia
espontânea da contribuinte, sem conquanto observar que o verdadeiro fundamento desde o
decisório inaugural é a constatação da existência de crédito ou não, parcial ou integralmente,
capaz de determinar a homologação das compensações declaradas.
Com efeito, de fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a
autoridade competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram
suporte, de maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de
defesa e contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com os presentes autos, notadamente o
Despacho Decisório atacado. A simples leitura das informações constantes em seu bojo, não deixa
margem de dúvida recomendando a sua manutenção.
Consoante se positiva do Despacho Decisório, a autoridade fazendária de origem,
ao indeferir parte dos créditos pretendidos pela recorrente, demonstrou de forma clara e precisa
os fatos que lhe suportaram e, bem assim, os fundamentos legais para tanto, não se cogitando na
nulidade do procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos da análise da declaração de
compensação foram extraídos das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como
das informações prestadas pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985505/2020-85
11
regularidade do procedimento adotado pela autoridade fiscal, como procura demonstrar a
recorrente, uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Tanto é verdade, que a contribuinte conseguiu se defender com a plenitude exigida
pelo ordenamento jurídico pátrio, não havendo se falar em nulidade daquele ato administrativo,
por suposto cerceamento do direito de defesa da empresa.
MÉRITO – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Consoante se positiva dos autos, pretende a recorrente a reforma do Acórdão
atacado, o qual reconheceu em parte do direito creditório requerido, homologando parcialmente,
portanto, as declarações de compensação promovidas pela contribuinte, com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2015, nos termos da peça
inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa basicamente na incidência dos
efeitos da denúncia espontânea no caso de compensação, via PER/DCOMP, admitida pela
contribuinte como pagamento, uma vez ter compensado tributo fora do prazo legal, mas antes de
qualquer procedimento fiscalizatório, o que, no entendimento da recorrente, seria capaz de
rechaçar a multa moratória, incidindo tão somente os juros, como teria procedido corretamente.
Com efeito, remanesce em discussão nesta assentada tão somente o valor da multa
de mora, que fora afastado da composição do saldo negativo da IRPJ pelas autoridades
fazendárias pretéritas, a pretexto de se referir à penalidade que não teria sido recolhida pela
contribuinte quando da formalização do pedido de compensação.
Em seu recurso voluntário, após breve relato dos fatos e fases ocorridos no
decorrer do processo administrativo fiscal, insurge-se a contribuinte contra o decisório combatido,
asseverando que a compensação se caracterizou como denúncia espontânea, caso em que, não se
aplica a referida multa de mora.
Com mais especificidade, aduz que a recorrente promoveu a extinção dos débitos
apurados a destempo por compensação, como é autorizado pelo artigo 156, inciso II do
supracitado código1 e pelo art. 74, caput e §§, da Lei no 9.430/962. No entanto, a RFB e a DRJ não
reconheceram a extinção dos novos débitos declarados e submetidos à compensação por
entender que não houve a denúncia espontânea, sendo o valor compensado insuficiente, já que o
valor referente à multa de mora não havia sido incluído.
Disserta sobre a possibilidade de adoção da denúncia espontânea nos casos de
compensação com a consequente inaplicabilidade de multa de mora, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Explicita que a multa de mora foi exigida pela Autoridade Fiscal por entendimento
de que não houve denúncia espontânea. Este entendimento está equivocado, pois as declarações
de compensação (“DCOMPs”) foram transmitidas pela recorrente anteriormente ao início de
qualquer procedimento fiscal por parte da fiscalização tributária, o que claramente demonstra a
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985505/2020-85
12
denúncia espontânea realizada pela recorrente e, consequentemente, não é possível a exigência
da multa de mora pela Receita Federal.
Em defesa de sua pretensão, traz à colação doutrina e precedentes deste Tribunal,
bem como do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a compensação, via PER/DCOMP, como
pagamento tendente a atrair os efeitos da denúncia espontânea.
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Isto porque, muito embora já tenha manifestado em outras oportunidades
pretéritas posicionamento no sentido da aplicabilidade da denúncia espontânea em casos de
compensação, conquanto que observados os requisitos legais para tanto, aludida matéria fora
submetida a apreciação do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual consolidou
entendimento em sentido contrário, na esteira dos preceitos contidos na Súmula CARF no 203,
com o seguinte enunciado:
“A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata da denúncia espontânea.”
Neste contexto, inobstante posicionamento pessoal a propósito da matéria, impõe-
se rechaçar a pretensão da contribuinte, quanto à aplicabilidade da denúncia espontânea nos
pedidos de compensação, sendo despiciendas maiores elucubrações a respeito do tema, uma vez
consolidado entendimento nos termos do Súmula CARF supratranscrita, de observância
obrigatória por este Colegiado, a teor do Regimento Interno do CARF.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de homologação tácita e nulidade do Despacho Decisório e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.

Assinado digitalmente
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985505/2020-85
13
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1939
DF CARF MF
Original